Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-46.2008.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000002-46.2008.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: HUMBERTO SALVADOR FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono foi adequada, considerando a necessidade de intimação pessoal do exequente para suprir a inércia.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono é válida quando o autor, mesmo intimado pessoalmente, permanece inerte por mais de 30 dias, conforme o art. 485, III e § 1º, do CPC/15.

4. O exequente foi devidamente intimado para se manifestar, porém, deixou transcorrer o prazo sem qualquer ação, justificando a extinção do processo.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a legalidade da extinção por abandono quando há intimação pessoal do autor e inércia subsequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.710.652/ES, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 23 de setembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º
0000002-46.2008.8.14.0091)
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ contra

HUMBERTO SALVADOR FILHO
, diante da decisão monocrática constante no documento de id 15457473, que negou provimento ao recurso de apelação.

A Decisão Monocrática negou provimento ao apelo, mantendo a extinção da ação, sem resolução de mérito por abandono, com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para manter a extinção da ação executiva, por fundamento diverso (...)

Em razões recursais, o Agravante aduz que a decisão deve ser reformada, pois entende que a extinção não poderia ser declarada sem a observância da dupla intimação prevista no art. 485, §1º, do CPC/15. Argumenta que, embora tenha ocorrido a primeira intimação, a manifestação apresentada foi considerada intempestiva pelo juízo de primeiro grau, o que não autoriza, por si só, a extinção por abandono sem a intimação pessoal específica.

O Agravante ainda destaca jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que exigem a segunda intimação para suprir eventual falta, antes da extinção por abandono.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono.

Conforme registrado na decisão monocrática, p
or meio do despacho constante no documento de id. 13793913 - Pág. 3, o Apelante foi intimado para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do processo, contudo não houve manifestação da Fazenda Pública, no prazo assinalado ensejando a determinação de arquivamento do feito.

Desta forma, verifica-se que, após intimado, o exequente deixou transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem promover os atos e as diligências que lhe incumbe, incidindo o disposto no artigo 485, inciso III do CPC, a conferir:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, não há razões para modificação da decisão de extinção do feito, a qual deve ser mantida, por fundamento diverso, tendo em vista o que preconiza o art. 485, inciso III e § 1º do CPC/15, acima transcrito. Isto porque, apesar de devidamente intimado, o exequente deixou transcorrer mais de 30 (trinta) dias sem que apresentasse qualquer manifestação nos autos.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.
2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) (grifei)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer a legalidade da extinção do processo quando precedida de intimação pessoal, como no caso em exame. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. ACATADA.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, PARÁGRAFO 1º, DO CPC/73
. DESCABIDA A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRECEDENTE DO STJ.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, [...].

3. Desde que seja a parte autora intimada pessoalmente para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, e quedando-se inerte, correta se mostra a decisão que decreta a extinção do processo, de acordo com o previsto no art. 267, §1º, do CPC/73, sendo descabida a intimação de seu advogado.

4. Apelação conhecida e improvida.

(2017.01826740-97, 174.403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-05-09).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXIGÊNCIA OBSERVADA NO CASO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifico que razão assiste ao recorrente.

2. Isso porque,
o juízo de piso, ao extinguir o processo por abandono de causa, procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 48h, na forma do artigo 267, §1º do antigo Código de Processo Civil, vigente à época.

3. Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau não merece ser anulada, já que não satisfez a exigência do §1º do artigo 267 do Código de Processo Civil, vigente à época
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.03266836-92, 178.709, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-08-02).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, confirmando a decisão monocrática que, por fundamento diverso (art. 485, II do CPC), manteve a extinção do processo sem resolução de mérito.

É o voto.

PRIC.

Belém, 16 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2024